Tribunal: TJES
Processo: 5015245-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015245-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELLIPE DOS SANTOS DE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015245-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FELLIPE DOS SANTOS DE SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WARLEY CEZARIO SIQUEIRA - ES36128

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. EVASÃO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1161/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão por meio da qual indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo em razão de falta grave (evasão) cometida no curso da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave de natureza permanente (evasão), cometida há aproximadamente dois anos, constitui óbice ao preenchimento do requisito subjetivo (bom comportamento) para a concessão do livramento condicional, mesmo quando inexistente o registro de nova falta nos últimos 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena, conforme o art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal.

4. A falta disciplinar de evasão do sistema prisional, com permanência do apenado foragido por mais de três meses, possui extrema gravidade, compromete o vínculo de confiança com o Estado e representa flagrante violação do dever de cumprimento da sanção penal.

5. A aferição do bom comportamento carcerário não se restringe à ausência de faltas disciplinares recentes. A análise da conduta do reeducando deve considerar o conjunto da trajetória prisional para avaliar a efetiva assimilação da finalidade ressocializadora da pena e o desenvolvimento de senso de responsabilidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1161, firmou a tese de que a valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do inciso III do art. 83 do Código Penal.

7. A falta grave de evasão, por sua natureza e relativa recência, constitui fundamento idôneo e suficiente para o indeferimento do livramento condicional, por demonstrar que o agravante ainda não desenvolveu a disciplina e o senso de responsabilidade indispensáveis para o retorno antecipado ao convívio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A avaliação do requisito subjetivo do bom comportamento para a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, abrange todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo à análise do período de 12 meses que antecede o pedido.

A prática de falta grave consistente em evasão, ainda que não recente, é fundamento suficiente para indeferir o livramento condicional, por revelar a ausência do senso de responsabilidade e disciplina indispensáveis à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, inciso III, alíneas "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.970.217/MG (Tema 1161).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015245-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FELLIPE DOS SANTOS DE SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WARLEY CEZARIO SIQUEIRA - ES36128

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por FELLIPE DOS SANTOS DE SIQUEIRA em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES(ID 15928962, pp. 01/02) , por meio da qual indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas razões recursais (ID 15928962, pp. 03/07), a defesa técnica pugna pela reforma da r. Decisão, argumentando, em síntese, que o apenado já preenche os requisitos para o benefício, especialmente por não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Ademais, sustenta que a utilização de uma falta grave antiga para negar o pedido configura uma perpetuação indevida da sanção e caracteriza dupla punição, uma vez que o reeducando já foi penalizado pelo fato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade da
falta grave
cometida há mais de 12 (doze) meses ser considerada como obstáculo à concessão do livramento condicional.

Como cediço, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos
objetivos e subjetivos
, nos termos do art. 83 do Código Penal. Dentre os requisitos subjetivos, destaca-se a comprovação de
bom comportamento durante a execução da pena
(art. 83, III, “a”, do CP).

No caso concreto, o agravante foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Durante a execução, alcançou os requisitos
objetivos
para a concessão do livramento

condicional, tendo cumprido 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena.

Todavia, o pedido restou indeferido em virtude do registro de uma
falta grave
, reconhecida em 06/06/2024.

Importante ressaltar que, conforme consta do Relatório de Situação Processual Executória (SEEU), o agravante atingiu o requisito objetivo em 13/01/2025. Não obstante, o juízo de origem manteve o indeferimento do benefício, ancorado na falta grave mencionada.

A tese central da Defesa reside na alegação de que a única falta grave registrada, ocorrida em 2023, seria um fato antigo e isolado, insuficiente para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional.

Contudo, a r. Decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos.

Inicialmente, observa-se que a falta disciplinar praticada pelo agravante, ocorrida há aproximadamente dois anos, não pode ser considerada pretérita ou destituída de relevância, sobretudo em se tratando de execução penal de longa duração e diante da gravidade da conduta perpetrada.

Destaca-se a
natureza
da falta praticada: a
evasão
do sistema prisional
. Trata-se de falta de extrema gravidade, que compromete o vínculo de confiança entre o apenado e o Estado, além de representar flagrante violação do dever de cumprimento da sanção penal. O fato do agravante ter permanecido foragido por período superior a três meses evidencia conduta incompatível com os pressupostos de progressão ou concessão de benefícios, demonstrando inequívoco desinteresse na regular execução da pena.

No que se refere ao bom comportamento carcerário, requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, cumpre esclarecer que este não se restringe à ausência de faltas disciplinares recentes. A aferição da conduta do reeducando deve considerar o conjunto de sua trajetória prisional, avaliando-se a efetiva assimilação da finalidade ressocializadora da pena e o desenvolvimento de senso de responsabilidade.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), no sentido de que:

(...) Tese:
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Dessa forma, a análise da aptidão do apenado ao livramento condicional não se restringe à ausência de faltas recentes (últimos 12 meses), mas exige uma valoração completa da trajetória do apenado, na qual a evasão se destaca como evento de especial gravidade.

Portanto, a falta grave de evasão, por sua natureza e relativa recência, constitui fundamento idôneo e suficiente para o indeferimento do livramento condicional, não por um viés unicamente punitivo, mas por demonstrar, de forma inequívoca, que o Agravante ainda não desenvolveu o senso de responsabilidade e a disciplina indispensáveis para o retorno antecipado ao convívio social.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)